Tribunal: TJSP
Processo: 0027370-72.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Funcionalismo – Servidor público estadual (magistério) – percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Procedência na origem – Insurgência – Acórdão de improcedência, diante da prescrição do fundo do direito – recurso especial provido para afastar o fundamento do aresto e determinar o prosseguimento no julgamento – Observância

Ementa:
Funcionalismo – Servidor público estadual (magistério) – percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Procedência na origem – Insurgência – Acórdão de improcedência, diante da prescrição do fundo do direito – recurso especial provido para afastar o fundamento do aresto e determinar o prosseguimento no julgamento – Observância ao quanto decidido no RE no 561.836, com repercussão geral - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público – Caracterizada a reestruturação financeira da carreira (Leis no 836/97) – Ajuizamento da demanda mais de cinco anos contados da vigência da lei que limitou eventuais diferenças – Prescrição constatada – Recurso e reexame necessário providos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000059767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0027370-72.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados MARTA APARECIDA DE
SOUZA RIBOLI E OUTROS (JUSTIÇA GRATUITA), ROGERIO
AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA) e FRANCISCA MARIA RAIMUNDO
DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso e ao reexame necessário. V. U.
Declara o 2o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0027370-72.2012.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Marta Aparecida de Souza Riboli e
outros
Comarca: São Paulo
Vara: 13a Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Kenichi Koyama
TJSP (voto no 14582)
Funcionalismo

Servidor
público
estadual
(magistério)
percepção de montante referente à
conversão dos vencimentos em URV, nos termos da
Lei Federal no 8.880/94
Procedência na origem

Insurgência
Acórdão de improcedência, diante da
prescrição do fundo do direito
recurso especial
provido para afastar o fundamento do aresto e
determinar o prosseguimento no julgamento

Observância ao quanto decidido no RE no 561.836,
com repercussão geral - O término da incorporação
do índice obtido na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por
uma reestruturação remuneratória, porquanto não
há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público Caracterizada a
reestruturação financeira da carreira (Leis no
836/97)
Ajuizamento da demanda mais de cinco
anos contados da vigência da lei que limitou
eventuais diferenças
Prescrição constatada

Recurso e reexame necessário providos

Apelação cível manejada pela Fazenda do
Estado de São Paulo nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado
por Marta Aparecida de Souza Riboli e outros, os quais tramitaram na
13a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram julgados procedentes para condenar a requerida a realizar o
recalculo dos vencimentos/proventos dos autores com a conversão em
URV, bem como a pagar as diferenças devidas desde março de 1994 até
a data do cumprimento da obrigação de fazer, respeitando-se a
prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária desde a data
que devidas e juros de mora.
O
recurso
foi
distribuído
livremente
ao
Desembargador Burza Neto, antecessor nesta Cadeira (fls. 149), e foi
provido, por maioria, tornando como Relator Designado o
Desembargador Venício Salles (fls. 152/164), restando vencido o Des.
Burza Neto, que afastava a prescrição do fundo do direito (fls. 165/167).
Inconformados com o acórdão, os autores
opuseram embargos infringentes, os quais foram rejeitados por acórdão
de Relatoria do ínclito Desembargador Edson Ferreira (fls. 230/237),
mantendo-se o entendimento do Relator designado (Dr. Venício Salles).
Ato consecutivo, os requerentes interpuseram
recurso especial (fls.240/245).
Em vista do julgamento de mérito do recurso
representativo da controvérsia Resp no 1.101.726/SP, à luz do art. 543-
C, §7o do CPC/1973, os autos foram devolvidos pela Presidência da
Seção de Direito Público ao Relator dos embargos infringentes (Dr. Edson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ferreira) para eventual readequação (fls. 278).
Em voto de Relatoria do Desembargador Edson
Ferreira, a revisão foi rejeitada, mantendo-se o acórdão que repeliu os
embargos infringentes opostos pelos autores (fls. 275/278).
Diante da referida decisão, o recurso especial foi
admitido e encaminhado para o A. Superior Tribunal de Justiça (fls.
282/283), que deu provimento ao recurso para afastar a prescrição e
determinou o retorno dos autos para o Egrégio Tribunal de Justiça para
julgamento do mérito (fls. 290/292 e 294/296).
Com o retorno dos autos a esta E. Corte, o
processo foi remetido como embargos infringentes ao Des. Souza Nery,
que remeteu os autos ao Des. Edson Ferreira por ter sido o Relator dos
embargos infringentes (fls. 318/319).
Uma vez conclusos os embargos infringentes ao
Relator, Des. Edson Ferreira, que, ao sustentar que o novo julgamento
não mais será dos embargos infringentes, pois não restrito ao tema da
prescrição, mas sim da apelação e reexame necessário, encaminhou os
autos à nossa Relatoria (fls. 321), por ocupar o lugar do Desembargador
Burza Neto, Relator vencido no julgamento da apelação da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esta
Relatoria
assumiu
a
Cadeira
muito
anteriormente ocupada pelo Desembargador Burza Neto, cujo voto

alinhado com o entendimento do A. STJ - restou vencido. Assim,
consultou-se a Presidência da Seção de Direito Público acerca da
Relatoria deste processo, ao sustentar que os autos deveriam ter sido
encaminhados para o Relator Designado, cuja decisão foi reformada pelo
A. STJ, por entender a existência de eventual prevenção do
Desembargador Venício Salles, cuja cadeira foi ocupada pelo
Desembargador Souza Nery.
Em vista disso, esta Relatoria consultou o
Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, que, sem nada
deliberar quanto à controvérsia acerca do juiz certo, determinou, de
ofício, a remessa dos autos para a Turma Especial instaurar e julgar
conflito de competência (incidente no 0028591-11.2019.8.26.0000).
Consabido, face à não-subsunção do caso às
hipóteses de competência previstas no Regimento desta E. Corte, o
conflito de competência não foi conhecido, determinando-se a devolução
dos autos a esta C. Câmara (fls. 336/339).
A despeito do posicionamento desta C. Câmara
na apelação no 0033077-21.2012.8.26.0053, já julgado por voto de
relatoria do Des. Souza Nery e, mais recentemente, na apelação no
1027151-37.2015.8.26.0053, inicialmente distribuída ao Des. Edson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ferreira e remetida a este Relator, com fundamento no art. 155,§2o do
Regimento e no princípio do juiz natural, passa-se à apreciação do
recurso, em respeito à celeridade processual, observando ser inequívoca
a competência desta C. Câmara para julgamento.
As partes foram intimadas para se manifestar
sobre eventual reestruturação remuneratória na carreira a começar pela
Fazenda Pública e, em seguida, foi concedido prazo para a parte autora
se manifestar, no entanto, decorrido in albis (fls. 362/363).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitida a remessa necessária
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do art. 496 do
CPC, na mesma linha do quanto enunciado na Súmula no 4901 do A.
STJ.
De proêmio, forçoso acolher o quanto decidido
pelo A. STJ ao afastar a ocorrência da aludida prescrição.

Não se olvida que cada ente federativo tem
autonomia para legislar sobre a remuneração de servidores integrantes
aos seus quadros. No entanto, a Lei 8.880/94 não trata de aumento
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salarial dos servidores, mas sim de método para conversão da moeda a
fim de sincronizar reajustes de preços no período de pré-estabilização,
evitando-se a corrosão do salário, decorrente da hiperinflação.
Consabido, compete à União legislar sobre
sistema monetário (art. 22, VI, da CRFB), o que autoriza inferir que a Lei
8.880/94 tem caráter nacional, não federal, portanto, aplicável a todos os
funcionários públicos brasileiros, sendo imperativa a observância do
método de conversão previsto na mencionada Lei por todos os entes
federativos.
Assim, ao proceder à conversão, deve ser
adotada a URV ao tempo da data do efetivo pagamento nos meses de
1993 a fevereiro de 1994, de modo que para os servidores que recebiam
vencimentos antes do último dia do mês, deve ser utilizada para fins de
conversão a data em que realizado o pagamento, e não o último dia do
mês.
Isso se justifica, pois, em razão da inflação, o
poder de compra do trabalhador restou comprometido em vista de a
conversão não ocorrer na data do efetivo pagamento, prática essa que
viola o estipulado pela Lei 8.880/94 e, por conseguinte, a irredutibilidade
de vencimentos, assegurada pelo art. 37, XV da CRFB.
A propósito a temática em tela foi analisada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corte Superior e decidida em sede de recurso especial repetitivo nos
seguintes termos:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
TIDO
COMO
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM
URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a
indicação de qual dispositivo legal teria sido
malferido, com a conseqüente demonstração do que
consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o
disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o
não conhecimento do recurso no que toca à alínea
"a" do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este
Superior
Tribunal
de
Justiça
é
obrigatória
a
observância, pelos Estados e Municípios, dos
critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a
conversão em URV dos vencimentos e dos proventos
de seus servidores, considerando que, nos termos
do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da
competência privativa da União legislar sobre o
sistema
monetário.
Divergência
jurisprudencial
notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos
antes do último dia do mês têm direito à conversão
dos vencimentos de acordo com a sistemática
estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV
da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei
no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos
servidores em URV, por se tratarem de parcelas de
natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem
ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
13/05/2009,
DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14/08/2009)
Ademais, nessa linha manifestou-se o Pretório
Excelso, ao reconhecer que, conforme a “jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos
servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo
de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o
cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo
pagamento” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC
10-02-2014) .
Contudo, cumpre consignar que o direito à
incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal, nos
termos em que definido no julgamento do RE 561.836 com repercussão
geral: “A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do
índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na
ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos
11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela
de remuneração por servidor público.” Nessa linha, posteriormente, ao
apreciar o embargos de declaração relativos ao caso, o Pretório Excelso
explicitou que “o percentual devido em virtude da conversão monetária
ficaria limitado ao momento da reestruturação da carreira” (RE 561836 ED,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, constata-se o advento da Lei
Complementar Estadual no 836/97, que instituiu o Plano de Carreira,
Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro do Magistério da
Secretaria da Educação, promovendo a reestruturação remuneratória da
carreira dos professores, à qual está vinculada a parte autora. Destarte,
com a vigência da mencionada legislação, ocorreu a limitação temporal
ao direito de incorporação do percentual, que, por sinal, não se confunde
com reajuste ou revisão salarial superveniente.
Considerando que a demanda foi ajuizada
somente em 2012, decorridos, portanto, mais de cinco anos (art. 1o do
Decreto no 20.910/32) da entrada em vigor da referida lei, de 30.12.1997,
forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição.
Com efeito, como bem esclarece o honorável
Desembargador Ricardo Anafe ao julgar caso análogo: “a pretensão,
indisputavelmente, foi atingida pelo instituto extintivo do direito de ação, na
medida em que os efeitos pecuniários decorrentes de eventual índice de
recomposição salarial apurado somente seriam produzidos enquanto
permanecesse o percentual incorporado aos vencimentos da autora, ou seja,
até a entrada em vigor” da lei que promoveu a reestruturação financeira,
“que rompe a relação de trato sucessivo e marca o dies a quo do prazo
prescricional estampado no artigo 1o do Decreto no 20.910/32” (Apelação no
1001053-63.2015.8.26.0619. Relator(a): Ricardo Anafe; Comarca: Taquaritinga;
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 27/04/2016; Data
de registro: 28/04/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, por sinal, tem decidido esta E.
Corte, ao julgar casos análogos ao ora em tela:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
Conversão
de
vencimentos
em
URV,
fundamento
de
desconformidade com a Lei Federal no 8.880, de 1994
Prejuízo que persiste nos cinco anos anteriores ao
ajuizamento
da
ação
não
demonstrado

Reestruturação na carreira
Presunção de que as
diferenças foram corrigidas
Entendimento do STF
Ação improcedente
Sentença reformada

Recurso de apelação da FESP provido Recurso dos
autores
prejudicado.
(TJSP;

Apelação
0020367-66.2012.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018)
Apelação. Servidor estadual. URV. Pretensão de
recálculo dos vencimentos mediante a conversão
dos padrões monetários e, por conseguinte, de
pagamento das diferenças na forma de indenização.
Inadmissibilidade. Alegação de que a conversão de
vencimentos em URV não foi feita pelo Governo do
Estado de conformidade com a Lei no 8.880/94.
Ausência, no entanto, de comprovação de que o
autor tenha, de fato, sofrido prejuízo remuneratório.
Ademais, a eventual existência de diferenças foi
superada pela reestruturação das carreiras dos
servidores locais que definiu o novo padrão
remuneratório. Jurisprudência do STF, STJ e do
TJSP. Embora seja afastada a prescrição do fundo do
direito, que foi fundamento da sentença, tendo em
vista a orientação do E. STJ nesse sentido, o pedido
é julgado improcedente nesta instância recursal.
Apelação. Servidor estadual. Pretensão ao recálculo
dos adicionais por tempo de serviço e da sexta parte
sobre os vencimentos integrais, com exceção apenas
das verbas de natureza eventual. Admissibilidade. Os
quinquênios e a sexta parte devem incidir sobre o
vencimento padrão e demais verbas de caráter
permanente,
cumprindo
notar
o
escamoteado
aumento genérico promovido pela Administração
Pública. Observância da decisão sobre a matéria na
Assunção
de
Competência
no
0087273-47.2005.8.26.0000, julgada pela C. Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial de Direito Público desta E. Corte, conforme
preconiza o artigo 927, V, do CPC, e no Incidente de
Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6.
Devido
pagamento
das
verbas
pretéritas
não
atingidas pela prescrição quinquenal. Pedido julgado
improcedente em primeiro grau. Sentença reformada
quanto a esse pedido, que nesta instância recursal é
julgado procedente. Correção monetária e juros de
mora. Correção monetária com base no IPCA-e e
juros
de
mora
da
caderneta
de
poupança.
Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei
no 11.960/09, de 29 de junho, mesmo no período da
dívida anterior à expedição do precatório, pois a Taxa
Referencial (TR) não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da
economia. Entendimento pacificado pelo E. STF, no
julgamento
do
RE
870.947-SE,
Tema
810
de
repercussão geral, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20/9/2017.
Recurso parcialmente provido para acolher somente
o pedido de recálculo dos adicionais por tempo de
serviço e de sexta parte e de pagamento das
respectivas diferenças, julgando-se improcedente,
nesta instância recursal, o pedido referente à
conversão
de
URV.
(TJSP;

Apelação
1050909-11.2016.8.26.0053;
Relator
(a):
Souza
Nery;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/10/2017; Data de Registro: 13/10/2017)
SERVIDOR
PÚBLICO.
CONVERSÃO
DOS
VENCIMENTOS
EM
URV.
APLICAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94
AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES
FEDERATIVOS. Limitação temporal do direito à
incorporação.
Reestruturação
remuneratória
da
carreira. Termo 'ad quem' para incorporar diferenças
remuneratórias oriundas de eventual incorreção da
conversão da URV. Inteligência do decidido pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal pelo rito da
repercussão geral no RE 561.836/RN, julgado em
26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Luiz Fux. Servidora estadual. Quadro da
Educação (LCE no 836/1997). Ação proposta depois
de
transcorrido
o
prazo
quinquenal
do
reenquadramento e da reestruturação. Ajuizamento
ocorrido aos 17/02/2014. Ocorrência da prescrição do
fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto
no 20.910/32, não configurando a hipótese de relação
de trato sucessivo, na qual incidiria a regra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição parcelar (art. 3o do mesmo Diploma
Legal).
SANÇÕES
IMPOSTAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Art. 538, parágrafo
único, e art. 17, IV e VI, c.c. o art. 18, "caput", e § 2o,
todos do CPC/73. Agir displicentemente, com culpa
ao requerer providência que entende cabível, não
induz hipótese de dolo ou má-fé. Autora que se
utilizou dos meios processuais e legais para fazer
valer o seu entendimento. Sanções afastadas.
VERBA HONORÁRIA. Embora o § 11 do art. 85 do
CPC/2015 determine a majoração dos honorários
advocatícios em sede recursal pelo Tribunal, estes
ficam mantidos conforme fixados na r. sentença, em
razão do decaimento recíproco das partes. Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1001031-84.2014.8.26.0604.
Relator(a):
Djalma
Lofrano
Filho;
Comarca: Sumaré; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 29/06/2016; Data de registro: 30/06/2016)
APELAÇÃO Servidora pública estadual aposentada
Professora de educação básica I Conversão de
vencimentos/proventos em URV
Aplicação da Lei
Federal no 8.880/94
Sentença de procedência

Pretensão
de
reforma

Possibilidade

Inocorrência de prescrição do fundo de direito

Relação de trato sucessivo
Prescrição parcelar

Eventuais perdas sucessivas, contudo, que findaram
com a implantação de novo regime remuneratório,
ocorrida com a LCE no 836/97
Prescrição quanto
ao direito de reclamar eventuais perdas sucessivas
decorrente da não conversão Sentença reformada,
invertidas as disposições sucumbenciais Rejeição
de matéria preliminar
Apelação a que se dá
provimento. (Apelação no 0001603-92.2015.8.26.0484. Relator(a):
Maria Olívia Alves; Comarca: Promissão; Órgão julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 01/08/2016; Data de registro:
03/08/2016)
Servidora
pública
estadual

Recálculo
de
vencimentos
Alegação de não observância ou
aplicação equivocada dos critérios da Lei no 8.880/94
Conversão salarial pela URV de março de 1994

Afastada a prescrição do fundo do direito, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressalva de entendimento da relatora
Lei n.o
8.880/1994 - Aplicabilidade geral e eficácia imediata,
sem distinção entre os âmbitos federal, estadual ou
municipal, consoante reconhecido pelos Tribunais
Superiores
Diferenças
Recurso Extraordinário
n.o 561.836, com repercussão geral reconhecida -
Percentual de correção apurado nos casos de erro de
conversão deixa de ser aplicado a partir do momento
em que houver reestruturação da carreira
Lei
Complementar Estadual n.o 836/1997 que dispôs
sobre o reenquadramento dos servidores do Quadro
do Magistério
Ação ajuizada em 2013, mais de
cinco anos após o reenquadramento
Inexistência
de direito quanto ao período posterior e claramente
prescritas as parcelas eventualmente pagas a menor
antes do mencionado ato
Acréscimo de
fundamentos
Comprovantes de pagamento que
demonstram o recebimento de valores superiores
aos que seriam devidos pela estrita aplicação dos
critérios da Lei no 8.880/94
Precedentes do STJ

Recurso desprovido. (Apelação no 4002115-81.2013.8.26.0482.
Relator(a): Luciana Bresciani; Comarca: Presidente Prudente; Órgão
julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
29/07/2016; Data de registro: 29/07/2016)
Sendo assim, de rigor a reforma da decisão
proferida na origem para julgar improcedentes os pedidos, por
fundamento diverso do acórdão anteriormente proferido.
Como consectário lógico ao julgamento, mantem-
se a condenação da parte autora a arcar com as custas, despesas
processuais e verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor atualizado
da causa, observada a gratuidade concedida (fls. 37).
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso da Fazenda Pública e ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.312
Apelação / Remessa Necessária no 0027370-72.2012.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: Marta Aparecida de Souza Riboli e Outros, Rogerio Azevedo e
Francisca Maria Raimundo de Jesus
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
B13BEFA
19
20
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
100419C3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0027370-72.2012.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.